Tribunal: TJSP
Processo: 0005319-14.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial visando o afastamento do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 e a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal – Redutor de penas do mencionado § 4o que, efetivamente, não é cabível na espécie, em razão da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida – Afastamento – Quadro

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial visando o afastamento do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 e a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal – Redutor de penas do mencionado § 4o que, efetivamente, não é cabível na espécie, em razão da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida – Afastamento – Quadro probatório que, ademais, revelou a dedicação do acusado ao tráfico de cocaína, a justificar a imposição do regime fechado. Recurso provido.